Tribunal: TJBA
Processo: 8008620-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008620-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MELQUISEDEQUE SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FRED FERREIRA LEAO, THIAGO LUIS FREITAS DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. PATAMAR FIXADO. EXCESSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. VIABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR DOCUMENTOS, EXTRATOS E PLANILHAS REFERENTES À CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RESTITUIÇÃO. MODALIDADE SIMPLES. POSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IN
CIDÊNCIA SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. CABIMENTO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8008620-80.2019.8.05.0001, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.